Tribunal: TJES
Processo: 5021803-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021803-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA CORREA DE LYRIO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE EM MARKETPLACE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO COM VÍCIO E NÃO ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e EBAZAR.COM LTDA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las solidariamente ao ressarcimento de valores pagos por produtos adquiridos em sua plataforma, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício em aparelho celular e posterior entrega de embalagem vazia em nova compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os Juizados Especiais são competentes para o julgamento da demanda; (ii) estabelecer se as plataformas de marketplace possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (iii) determinar se há responsabilidade civil das recorrentes pelos danos materiais e morais decorrentes das transações realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais são competentes quando o conjunto probatório é suficiente, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde da controvérsia.

As plataformas de marketplace integram a cadeia de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

A teoria da aparência legitima a responsabilização da plataforma que se apresenta ao consumidor como fornecedora do serviço, gerando confiança na realização da compra.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 3º e 14 do CDC.

A ausência de comprovação da entrega do produto ou do reembolso do valor pago caracteriza falha na prestação do serviço.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade das plataformas que gerenciam o ambiente virtual e a segurança das transações.

A jurisprudência do STJ admite a responsabilização solidária de empresas que se beneficiam da marca e da cadeia de consumo, inclusive em contexto de comércio eletrônico.

Os danos morais restam configurados diante da frustração legítima do consumidor e da falha reiterada na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As plataformas de marketplace respondem solidariamente por falhas na prestação de serviços ocorridas em transações realizadas em seu ambiente virtual.

A teoria da aparência legitima a responsabilização do fornecedor que se apresenta ao consumidor como integrante da relação de consumo.

A ausência de entrega do produto ou de restituição do valor pago configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 12 e 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 40, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 63.981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Rel. p/ Acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 11.04.2000; STJ, AgRg no AREsp 766570/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.02.2016; TJ-PR, RI 0003786-86.2022.8.16.0090, Rel. Nestario da Silva Queiroz, j. 16.12.2023; TJ-SP, RI 00276923120248260002, Rel. Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, j. 06.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada por HELENA CORRÊA DE LYRIO em face de
MERCADOLIVRE.COM
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e
EBAZAR.COM
LTDA
, na qual pugnou a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e danos morais.

A lide originou-se de falha na prestação de serviço em duas transações distintas e realizadas na plataforma das rés: a primeira envolvendo um aparelho celular Motorola Moto G15 com vício de qualidade na bateria e a segunda referente à compra de um novo aparelho idêntico, cuja embalagem foi entregue violada e vazia.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
18628784):

“21. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para: a) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 1.747,03 (mil setecentos e quarenta e sete reais e três centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; b) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

22. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”

Às requeridas interpuseram Recurso Inominado (
id.
18628785) sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e incompetência dos juizados. No mérito, alegam a ausência de responsabilidade, atribuindo a culpa exclusivamente ao vendedor ou fabricante e, também, a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

A autora apresentou suas contrarrazões (
id.
18628790).

É o relatório. Decido.

VOTO

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, o preenchimento de todos os requisitos, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

A priori
, ainda que seja de evidente constatação, destaco que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo as autoras consumidoras na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se: i) os juizados especiais são competentes para o processamento e julgamento da presente demanda; ii) a requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo, mesmo atuando como provedora de aplicações de internet; e, por fim, iii) a requerida possui, ou não, responsabilidade para reembolsar a autora pelos dissabores tidos ao efetuar compra.

Afasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais porque o conjunto probatório, compoto por vídeos da abertura do pacote e registros de reclamações é suficiente para o deslinde da causa, sendo a perícia técnica desnecessária para o deslinde da presente ação.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, razão pela qual passo ao seu exame.

No caso em comento a recorrentes/requeridas afirmam que não deveriam ser responsabilizadas pela falha na prestação de serviço, visto que apenas disponibilizaram o site para que a venda fosse realizada por terceiros. Contudo aplicável a teoria da aparência eis que, para realizar a compra, o autor/recorrido acessou o sítio eletrônico do Mercado Livre, utilizou as informações de conta relativas ao site das requeridas, bem como forneceu seus dados para a recorrida, levando a crer que também era fornecedora do serviço de compra
online.

Assim, a exegese dos artigos 3.º e 14, ambos da Lei 8.078/90 reputam a responsabilidade solidária da requerida/recorrente diante da falha na prestação do serviço, ainda que o Mercado Livre tenha atuado na relação jurídica como
marketplace,
devendo o autor ser indenizado na forma da lei.

Como cediço, tratando-se de relação jurídica consumerista, a responsabilidade civil opera-se objetivamente, tornando o fornecedor – não somente o causador do dano, mas toda a cadeia produtiva, por força do art. 3.º – responsável pelos prejuízos sofridos pelo cliente independente de ter agido com má-fé ou culpa.

Outrossim, a interpretação conjunta do Código de Defesa do Consumidor, doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios admite a responsabilização solidária do fornecedor aparente, aquele que efetivamente não participou do processo de fabricação, mas apresenta-se como fornecedor pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação em produto fabricado por terceiro, assumindo a posição, perante o consumidor, de real fabricante do produto, permitindo sua responsabilização na forma do art. 12, da legislação consumerista.

No caso dos autos, restou comprovado que a consumidora, após receber um produto com vício na bateria, adquiriu novo celular para não ficar incomunicável, mas recebeu uma embalagem vazia. As recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar a entrega efetiva do bem ou o reembolso do valor, de modo que a alegação de que a culpa seria exclusiva de terceiros não afasta o dever das plataformas que gerenciam o ambiente de venda e a segurança da transação.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a globalização da economia permite que marcas se beneficiem umas das outras, devendo, para fins legais, ambas serem responsabilizadas por fato do produto ou falha na prestação de serviço.
Ipsis litteris:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC"). ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO, POR MAIORIA. I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso país. II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca.
III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as consequências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos. IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes.
V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos. (REsp 63.981/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Rel.p/ Acórdão Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2000, DJ 20/11/2000, p. 296)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA ON LINE. PAGAMENTO REALIZADO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE . CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC . APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. O art. 7º, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo . Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 766570 SE 2015/0209776-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2016)

O entendimento pacificado pelo STJ no início dos anos 2000 continua atual, sobretudo quando se leva em consideração a pandemia de coronavírus e o período pós-pandêmico, que aqueceram as vendas online

e expandiram o mercado digital.

Nesse cenário em que mais consumidores passam a realizar compras virtuais, seja em sites de
marketplace
ou em sites próprios, é necessário que as normas protetivas de consumo sejam observadas e adequadas para tal modalidade de consumo.

O reconhecimento da responsabilidade solidária entre o
marketplace
e o fornecedor de produto continua assente na jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA PELA INTERNET. SITE DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0003786-86.2022.8.16.0090 Ibiporã, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON LINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE - Autor alega que comprou bem por meio de market place, efetuando o pagamento de R$ 14 .193,00 e sendo informado pelo vendedor, via chat da plataforma, sobre a necessidade de realizar o cancelamento da operação para que fosse alterada a forma de entrega por outra mais segura, mas mesmo seguindo tais orientações, o produto nunca chegou e seu valor não foi devolvido - Ação que visa a reparação dos danos material e moral. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - Condenação do requerido a restituir a quantia paga - Dano moral não reconhecido. RECURSO DO RÉU - Mera plataforma de intermediação de compras - Atuação que se limita ao teor contratual do Programa Compra Garantida - Não atendimento dos requisitos do programa - Autor que contribuiu com o golpe ao encerrar a reclamação. IRRESIGNAÇÃO DESACOLHIDA - Relação de consumo, submetida ao CDC - Recorrente que participa da cadeia de fornecimento - Produto divulgado, adquirido e pago dentro da plataforma do réu, mas não entregue - Falha na prestação do serviço - Dever de fiscalização dos anúncios - Provas dos autos, em especial documentos juntados pelo requerente (fls . 16/25), mostram que a fraude foi aplicado dentro da plataforma do requerido - Atuação do autor considerada mínima - Simples encerramento da reclamação não permite concluir que houve entrega do produto pelo vendedor - Falha no sistema do market place não pode prejudicar o consumidor - Culpa do requerente afastada - Fortuito interno - Obrigação de restituir os valores ao adquirente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95) . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00276923120248260002 São Paulo, Relator.: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, Data de Julgamento: 06/03/2026, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/03/2026)

Logo, coaduno-me ao entendimento do juízo de primeira instância, mantendo incólume a sentença que condenou a requerida/recorrente ao ressarcimento da compra feita, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto pelas recorrentes e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Em atenção ao princípio da causalidade insculpido pelo artigo 55 da Lei 9.099/98, condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)